Tribunal: TJPA
Processo: 0811220-24.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811220-24.2025.8.14.0000

PACIENTE: ERIVAN SILVA TELES

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO TENTADO EM CONCURSO COM CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de furto qualificado tentado (art. 155, §4º, IV c/c art. 14, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de excesso de prazo para formação da culpa. Prisão decretada em 20/04/2025, após flagrante convertido em preventiva. Audiência de instrução redesignada em razão da ausência de partes e testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há excesso de prazo na formação da culpa a justificar a revogação da prisão preventiva;

(ii) saber se a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada e atende aos requisitos legais do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configurado o excesso de prazo, visto que a audiência de instrução foi regularmente designada e o trâmite processual segue dentro da normalidade.

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e pela reincidência do paciente.

5. Presentes os requisitos legais da custódia cautelar: prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e periculum libertatis.

6. Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, em razão da periculosidade demonstrada e risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A inexistência de excesso de prazo para formação da culpa inviabiliza a revogação da prisão preventiva. 2. A gravidade concreta da conduta criminosa, aliada à reincidência e ao modus operandi, justifica a manutenção da custódia cautelar com fundamento no art. 312 do CPP.

________________________________________

Itálico Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II; 311; 312.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos quatro dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 02 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente ERIVAN SILVA TELES, contra ato do douto Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, nos autos do Processo nº 0807692-40.2025.8.14.0401.

Consta da impetração, que a prisão preventiva do paciente é desproporcional, considerando a imputação de furto tentado, ainda que em concurso com o crime previsto no art. 244-B, do ECA.

Esclarece que o coacto está preso há 46 dias e ainda será designada audiência de instrução do processo (autos conclusos para manifestação).

Dessa maneira, requer “a concessão de medida cautelar a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, nos autos de processo 0807692-40.2025.8.14.0401. No mérito, que seja revogada a prisão preventiva do paciente, nos autos de processo 0807692-40.2025.8.14.0401.”

Na data de 09/06/2025, a liminar foi indeferida pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, em razão de meu afastamento funcional (ID 27410474).

As informações foram prestadas pelo Juízo a quo, em 11/06/2025, através do Ofício nº.013/2025-GAB, que esclareceu:

“(...) A impetração diz respeito ao processo que tem sua tramitação junto à esta Unidade Judiciária, autuado sob o n.º 0807692-40.2025.8.14.0401, no qual o paciente ERIVAN SILVA TELES, foi denunciado pelos crimes previstos nos Artigos 155 §4º, inciso IV, c/c art.14, inciso II, ambos do Código Penal e Art.244- B da Lei 8.069/90.

Os autos de inquérito policial foram instaurados mediante flagrante, havendo a representação da autoridade policial pela sua conversão para prisão preventiva.

O pedido foi analisado pelo juízo plantonista em 20/04/2025, o qual homologou o flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentando que há necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há indícios de que o custodiado, de forma premeditada, teria praticado o crime de furto, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade do representado, afetando a ordem pública e a paz social. (ID141484788)

Em 22/04/2025 foi declarada encerrada a competência da Vara de Inquéritos.

Em 23/04/2025 a defesa do acusado requereu revogação da prisão preventiva.

Em 07/05/2025 o MM juízo apreciou o pedido postulado pela defesa do acusado, sendo indeferido o pedido de revogação de prisão preventiva, por entender que a prisão preventiva ainda é necessária para garantia da ordem pública. (ID142525491)

Em 23/05/2025 houve o recebimento da denúncia. (ID143795344)

O réu foi citado (ID145524296) e apresentou resposta à acusação (ID145572524)

Em 04/06/2025 foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 01/07/2025.

No que concerne ao trâmite processual do feito, o processo está com audiência designada, aguardando a data para sua realização.

Registro que já consta audiência de instrução e julgamento designada nos autos e que a decisão que entendeu pela manutenção da prisão preventiva do paciente, está devidamente fundamentada pelo juízo, que considerou a gravidade concreta da conduta, a periculosidade real do agente evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, bem como apontou que se revelam inadequadas e insuficientes, as medidas cautelares diversas da prisão, estando portanto preenchidos os requisitos autorizadores da segregação

cautelar.

Ademais, não há informações nos autos relativamente à conduta social do paciente, bem assim que, em consulta a sua certidão atualizada de antecedentes criminais, verifico que o réu/paciente possui registro de antecedentes criminais.

Com vistas a satisfazer as exigências contidas na Resolução nº. 004/2003-GP e no Provimento Conjunto nº. 008/2017-CJRMB/CJCI, bem assim esclarecer a matéria posta em exame, o Juízo instrui a presente manifestação com cópias: a) Decisão Decretação Prisão Preventiva 20/04/2025; b) Decisão Indeferimento Revogação 07/05/2025; c) Denúncia; d) Decisão Designação de audiência; e) certidão antecedentes. (...)”

Nesta Instância Superior, o Douto Procuradora de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada em favor de Erivan Silva Teles.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

Cinge-se o presente remédio heroico ao argumento relativo à coação ilegal em razão do excesso de prazo para a formação da culpa.

E ainda, pugna pela revogação da prisão preventiva, sob alegação de ausência dos requisitos do art. 312, do CPP.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

In casu, conforme informado pelo Magistrado a quo, o paciente foi denunciado pelos crimes previstos no art. 155, §4°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e Art. 244-B da Lei 8.069/90.

O réu e seu comparsa menor de idade esperaram a distração da vítima para subtrair a res furtiva, a saber: um aparelho celular que estava em suas mãos.

Consta da denúncia colacionada ao writ que a vítima se encontrava em um coletivo e no omento em que o ônibus estava na Avenida Almirante Barroso, neste município, o paciente puxou o aparelho celular de suas mãos, saiu correndo para fora do transporte e o entregou ao adolescente que o esperava do lado de fora. A ofendida relata que desceu do transporte público e com ajuda de transeuntes acionou as autoridades policiais.

Inicialmente, quanto a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, vejo que não merece prosperar.

Ocorre que, conforme consta do Sistema PJE – 1º Grau, a Audiência de Instrução, foi marcada para o dia 01/07/2025, contudo em razão da ausência do réu, da vítima e das testemunhas de acusação, foi redesignada para o dia 14/08/2025.

Em consulta ao Sistema PJE – 1º grau, verifiquei que a audiência foi redesignada para o dia 04/09/2025, à 11h30min.

Assim, não há que se falar em mora, tendo em vista que a marcha processual está tramitando normalmente.

Ressalto, ademais, que tampouco há excesso de prazo na prisão do paciente, uma vez que o coacto foi preso em flagrante na data de 19/04/2025, em 23/04/2025 a Defensoria Pública requereu a revogação da prisão preventiva, qual foi indeferida em 07/05/2025, não excedendo o prazo de 90 (noventa) dias estabelecido por lei, para a reanálise da prisão.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, observo do decreto preventivo, que a Magistrada a quo fundamentou adequadamente a necessidade da segregação cautelar do paciente, ancorado nos requisitos do art. 312, do CPP:

“(...) Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado, mostrando-se necessária, portanto, a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do periculum libertatis, sendo inviável, portanto a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado, de forma premeditada, teria praticado o crime de roubo, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade do representado, afetando a ordem pública e a paz social.

(...)

Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso sub examen, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado.

Por todo exposto, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de ERIVAN SILVA TELES, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP. (...)”.

Transcrevo, ainda, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente:

“(...) Compulsando os autos, verifico que a autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, em razão da prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, no qual foi homologado o flagrante e convertido em prisão preventiva em 20/04/2025, consoante decisão de ID141484788.

A análise do caderno processual evidencia que são insubsistentes as alegações defensivas, pois, no caso vertente, a prisão preventiva ainda se revela como medida útil e necessária para o acautelamento do meio social, sendo igualmente insuficiente e inadequadas as medidas alternativas insculpidas no art.319, do CPP.

O exame do feito evidencia de que não há como acolher a argumentação defensiva de modo que a mantença da custódia cautelar no caso vertente é medida necessária para garantir a ordem pública, revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão insculpidas no art.319 do CPP, considerando que a decisão que decretou a segregação preventiva aponta a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art.312 do CPP, para garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado, de forma premeditada, teria praticado o crime de roubo, o que indica a gravidade concreta do crime.

As circunstâncias nas quais supostamente ocorreu o delito revelam simultaneamente a gravidade concreta da conduta do acusado, eis que subtraiu o aparelho celular da vítima, mediante concurso, tendo atuado em unidade de designíos, com o fito de cometer o crime de roubo, conforme descrito no Boletim de Ocorrência Policial.

Além disso, verifico por meio da certidão de antecedentes criminais, que o acusado é reincidente, pois registra condenação penal transitada em julgado, no proc.nº 0001661-71.2017.8.14.0060, cuja pena imposta foi cumprida no proc.de execução (SEEU) nº0001924-69.2018.8.14.0060.

Desta feita, há concretos indícios de que o acusado, ao ser posto em liberdade, continuará ameaçando a paz e a segurança social e, assim, colocando em risco à incolumidade da ordem pública.

(...)

ISTO POSTO, e mais o que constam dos autos, nos termos do art. 311, e 312, do CPP, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA postulado em favor do indiciado ERIVAN SILVA TELES qualificado nos autos, por entender que a prisão preventiva ainda é necessária para garantia da ordem pública. (...)”

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do modus operandi e da natureza do crime.

Ora, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ex vi do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores, o que não ocorreu no caso em apreço, uma vez que a decretação da prisão mostra-se necessária, ante a periculosidade concreta do paciente e a gravidade do fato a ele imputado, tendo o juízo motivado sua decisão em elementos concretos.

Outrossim, os fatos por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do acusado pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil e asfixia, conforme art. 121, caput, c/c § 2º, incisos II e III, do Código Penal.

2. O Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva com base na prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, destacando a necessidade de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

3. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, justificando a medida pela gravidade concreta dos fatos e pelo risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo modus operandi do crime.

II. Questão em discussão

4. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do acusado está devidamente fundamentada e se atende aos requisitos legais para sua manutenção, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

5. A prisão preventiva foi fundamentada de forma idônea pelas instâncias ordinárias, com base na especial reprovabilidade dos fatos e no modus operandi do crime, justificando a necessidade de resguardar a ordem pública.

6. A gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva foram considerados suficientes para a manutenção da prisão preventiva, não sendo cabível a aplicação de medidas cautelares mais brandas.

7. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 282, I e II; CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 823.916/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024;

STJ, AgRg no HC 833.150/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024.

(AgRg no HC n. 967.343/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.) (grifei)

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do modus operandi perpetrado pelo paciente e seu comparsa, que podem vir a delinquir uma vez que o coacto é reincidente na prática de crimes contra o patrimônio, conforme esclarecido pela Magistrada a quo em sua decisão.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 34, XX, do RISTJ, é cabível o julgamento monocrático do habeas corpus pelo relator, quando a matéria estiver consolidada na jurisprudência desta Corte.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.

3. A decisão monocrática impugnada, amparada no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, ampliou a fundamentação originária da prisão preventiva ao fazer referência à gravidade concreta da conduta e ao expressivo montante dos valores envolvidos, aspectos que não constavam, com igual extensão, na decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Todavia, tal complementação não compromete a validade da decisão, tampouco resulta em constrangimento ilegal. Isso porque o fundamento essencial da prisão preventiva - o risco de reiteração delitiva - já havia sido devidamente destacado na instância de origem, com base no modus operandi reiterado e habitualidade da conduta.

4. A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública e está devidamente fundamentada em dados concretos, que evidenciam habitualidade da conduta delitiva, prejuízo a múltiplas vítimas e risco de reiteração criminosa. Segundo consta, o agravante, no exercício da atividade de corretor de imóveis, teria praticado sucessivos delitos patrimoniais com o mesmo padrão de atuação, em prejuízo de diversas vítimas. Esse cenário revela a presença de elementos concretos suficientes para a manutenção da custódia cautelar.

5. A tese de desproporcionalidade entre a prisão provisória e eventual regime de cumprimento de pena não pode ser analisada na estreita via do habeas corpus.6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.000.392/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)

Ademais, o delito de furto qualificado, ao qual foi denunciado o paciente, por sua própria natureza, ostenta maior gravidade em relação ao tipo simples, pois envolve circunstâncias que incrementam de forma substancial o desvalor da conduta, como, no caso em exame, o concurso de pessoas. Tal qualificação não apenas repercute no aumento da pena, mas também na gravidade concreta do agir delitivo, legitimando, em tese, uma resposta cautelar mais severa.

Ademais, a pena máxima cominada ao crime em tela é de 08 (oito) anos de reclusão, circunstância que, embora não constitua fundamento autônomo para a decretação da prisão preventiva, integra o juízo de proporcionalidade e adequação da medida constritiva.

A própria jurisprudência desta Corte tem admitido, em hipóteses análogas, a

A validade da custódia cautelar em delitos patrimoniais qualificados, notadamente quando revelam certa organização, reiteração delitiva ou impacto acentuado sobre o bem jurídico tutelado, como demonstrado pelo juízo a quo nos fundamentos da decisão atacada, revela-se adequadamente aplicada.

Em tal contexto, não se afigura ilegítima ou desproporcional a constrição imposta ao paciente, havendo elementos suficientes para sustentar a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente no tocante à necessidade de resguardo da ordem pública.

Nessa senda, conclui-se que o encarceramento cautelar está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, daí não se pode falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Assim, perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste writ.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 02 de setembro de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/09/2025